Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. ART. 485, INCISO IV, DO CPC.
1. Considerando que a parte autora não recolheu as custas complementares, deixando de adotar medida efetiva para localização do veículo, e também não requereu a conversão da busca e apreensão em procedimento executivo, conforme disposto no Decreto-lei no 911/69, está correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo.
2. Apelo não provido.